Tribunal: TJPA
Processo: 0809985-77.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809985-77.2020.8.14.0006

APELANTE: NATALIA BUARQUE DO MONTE BRITO, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, NATALIA BUARQUE DO MONTE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. FALTAS INJUSTIFICADAS. ERRO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal em desfavor do Município de Ananindeua, objetivando o reconhecimento do direito à licença-prêmio relativa ao quinquênio 2011/2016. A autora alegou erro administrativo que imputou indevidamente 28 faltas injustificadas no mês de fevereiro de 2013, impedindo a concessão do benefício, e postulou reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à licença-prêmio e negando a indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram: o Município, buscando a improcedência total; e a autora, visando o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa da licença-prêmio foi regular, diante das alegadas faltas injustificadas; (ii) estabelecer se o indeferimento administrativo do benefício funcional enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão do Município de reconhecimento da prescrição é afastada, pois o ato administrativo de indeferimento data de 2016 e a demanda foi ajuizada em 2020, dentro do prazo de cinco anos.

A concessão da gratuidade da justiça à autora é mantida, por ausência de prova suficiente que afaste a presunção legal decorrente da declaração de hipossuficiência, conforme entendimento do STJ.

O direito à licença-prêmio é reconhecido, uma vez que os documentos constantes dos autos infirmam a existência das faltas injustificadas que motivaram a negativa do benefício, demonstrando o exercício regular da servidora no período apontado.

A Lei Municipal nº 2.177/2005, com as alterações subsequentes, condiciona a concessão do benefício à assiduidade, vedando-o apenas em caso de mais de uma falta injustificada por ano, o que não restou comprovado.

O recurso da autora para reconhecimento de danos morais é improvido, pois o indeferimento administrativo, ainda que equivocado, não configurou abalo relevante à esfera íntima ou ofensa aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor da relação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A negativa administrativa de concessão de licença-prêmio é inválida quando fundada em faltas injustificadas não comprovadas, sendo devido o reconhecimento do direito funcional ao benefício.

O indeferimento administrativo, por si só, não gera obrigação de indenizar por danos morais, salvo prova de abalo concreto à esfera íntima do servidor público.

A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça pode ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 487, I; Lei Municipal nº 2.177/2005, art. 150, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.03.2020; TJ-RS, Ap. Cív. nº 70079371845, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 25.10.2018; TJ-MG, AC 10024123447526002, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 01.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0809985-77.2020.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E NATALIA BUARQUE DO MONTE BRITO

APELADOS:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E NATALIA BUARQUE DO MONTE BRITO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por NATALIA BUARQUE DO MONTE BRITO em desfavor do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

A demandante, servidora pública municipal no cargo de Enfermeira, pleiteia o reconhecimento do direito à licença-prêmio relativa ao quinquênio 2011/2016, alegando erro administrativo que lhe imputou indevidamente 28 faltas injustificadas no mês de fevereiro de 2013, impedindo, assim, a concessão do benefício estatutário. Aduz, ademais, que a falha comprometeu sua dignidade funcional, ensejando pretensão indenizatória por danos morais.

O Município réu apresentou contestação sustentando a regularidade do indeferimento, com base no disposto no art. 150, §2º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.177/2005, e arguiu a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica da parte autora, bem como a ocorrência de prescrição quinquenal.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à licença-prêmio, a ser implementada pela via administrativa, e indeferiu o pleito indenizatório, ao fundamento de inexistência de abalo moral relevante. Concedeu-se à parte autora os benefícios da gratuidade judiciária e fixaram-se honorários advocatícios sobre o valor da causa.
In verbis:

“
III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, para reconhecer o direito da autora à Licença Prêmio, referente ao quinquênio 2011/2016, condenando o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA a concedê-la, fazendo constar no registro funcional e cujo gozo será realizado conforme procedimento administrativo pertinente.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Irresignadas, ambas as partes apelam.

O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a ausência de direito material e a preclusão administrativa do pedido. A AUTORA, por sua vez, busca a reforma parcial do decisum, postulando o reconhecimento do dano moral decorrente da negativa injusta de seu direito funcional.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e DESPROVIMENTO dos recursos de apelação interpostos. (ID nº 25784132)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia gravita em torno da regularidade da negativa administrativa de concessão da licença-prêmio e da consequente responsabilidade civil do ente público.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição arguida pelo Município. O indeferimento ocorreu por ato administrativo de 2016, com ajuizamento em 2020, dentro do prazo quinquenal aplicável ao caso.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, o juízo
a quo
fundou sua concessão na presunção legal oriunda da declaração de hipossuficiência da parte autora, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração. 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

Ausente prova robusta em sentido contrário, impõe-se a manutenção da benesse.

Em relação ao mérito propriamente dito, a sentença reconheceu, com acerto, o direito da servidora à fruição da licença-prêmio, ao verificar que as supostas faltas injustificadas restaram infirmadas pelos próprios documentos administrativos juntados pela autora (id. 23059964).

Não há controvérsia quanto ao período aquisitivo, tampouco quanto à vinculação legal do ato administrativo de concessão.

A Lei Municipal 2.177/05, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 2.473/11 e Lei Ordinária 2.661/14, dispõe:

“
Art. 150 - Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo ou, ainda, o servidor que tiver adquirido a estabilidade nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a título de prêmio por assiduidade e disciplina, fará jus a três meses de Licença Prêmio com vencimento do cargo, acrescido de vantagem de nível pessoal”

(...)

§ 2º -Não será concedida a Licença Prêmio ao servidor que durante o período aquisitivo:

(...)

II- Tiver mais de uma falta injustificada por ano durante o período aquisitivo.”

Dessa forma, uma vez demonstrado o cumprimento dos requisitos legais e comprovado, por meio de documentação, o exercício laboral no mês de fevereiro de 2013, reconhece-se o direito da autora à licença pleiteada

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
POR NATALIA BUARQUE DO MONTE BRITO

Quanto ao recurso da autora, que pretende o reconhecimento do dano moral, não prospera. O indeferimento administrativo, ainda que indevido, não transcende os limites do mero aborrecimento.

O erro administrativo, por si só, não gera dever de indenizar, salvo demonstração inequívoca de abalo concreto à esfera íntima da parte, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL . AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados . A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor.

(TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

Mantém-se, pois, a sentença por seus próprios fundamentos, que bem analisaram a matéria de fato e de direito.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 14/07/2025